Tribunal: TJPA
Processo: 0809100-83.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809100-83.2024.8.14.0051

RECORRENTE: ELCIVALDO DOS SANTOS SERRAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado Elcivaldo dos Santos Serrão como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado, tendo como vítima Marcelo Rodrigues Silva.

2. Fatos narrados indicam que o recorrente desferiu golpe de faca na região abdominal da vítima, após desentendimento ocorrido durante confraternização entre conhecidos, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de pronúncia, devem ser afastadas as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos constantes dos autos, como laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo.

5. Os indícios demonstram que o crime teria sido motivado por desentendimento banal e executado de forma súbita, com a vítima desprevenida, autorizando a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri.

6. Ausência de prova inequívoca da improcedência das qualificadoras, o que inviabiliza seu afastamento nesta fase do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência, devendo sua apreciação definitiva ser submetida ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, incs. II e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 152.127/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Elcivaldo dos Santos Serrão, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como ofendido Marcelo Rodrigues Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 30966247
, que:

“(...) na data de
19 de maio de 2024,
no turno da
tarde
, por volta das
16h15min
, na comunidade do Pedra, zona rural de Mojuí dos Campos, os denunciados
ELCIVALDO DOS SANTOS SERRÃO
, alcunha
“BAIXINHO”
, efetuou, ao menos,
01 (um) golpe de faca
(arma branca) contra a vítima
MARCELO RODRIGUES SILVA
, atingindo-lhe na
região

abdominal
, provocando as
lesões
verificadas no corpo da vítima, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, cujo homicídio (morte) não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

É dos autos que, no dia e hora supramencionados, o ofendido
MARCELO RODRIGUES SILVA
e o denunciado estavam ingerindo bebidas alcoólicas na casa de “DEL”, localizada na Comunidade do Pedra, zona rural de Mojuí do Campos.

Infere-se da investigação que o acusado,
ELCIVALDO DOS SANTOS SERRÃO
, alcunha
“BAIXINHO”
, de inopino, desferiu, ao menos,
01 (um) golpe
na
região abdominal
da vítima,
sem oportunizar qualquer chance de defesa
.

O acusado, após executar a hedionda empreitada criminosa, empreendeu fuga do local do crime, com o intuito de assegurar a sua impunidade, porém foi alcançado por populares que estavam nas proximidades do local e detido, até a chegada da Polícia.

Consoante o caderno inquisitorial, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Santarém/PA onde passou pelos procedimentos médico-hospitalares necessários à sua sobrevivência.

Registra o caderno inquisitorial que o
golpe de faca atingiu
o ofendido/vítima
MARCELO RODRIGUES SILVA na região abdominal do dorso e

da pelve
, conforme descrito no
Prontuário Médico Detalhado às fls. ID. nº 117337086 - Pág. 1/45
, e, em consonância com os depoimentos das testemunhas.

É dos autos que o crime (assassinato)
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, em virtude do instinto de sobrevivência da vítima; da resistência físico-corporal da vítima; do auxílio de terceiros/populares para conter o réu; do serviço de atendimento médico de urgência que prestou os primeiros socorros e cirúrgicos de urgência, dentre outros fatores externos alheios a vontade do acusado.

Registra o inquérito Policial que o crime de homicídio foi cometido com
RECURSO QUE DIFICULTOU
OU
TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA)
, que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional - por um homem armado (com uma
arma branca – faca
), enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada.

Registram os autos, ainda, que o denunciado
ELCIVALDO

DOS SANTOS SERRÃO
, agiu por
MOTIVO FÚTIL
, consistente em referido julgar a vítima como “gaiata”. O motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo foi insignificante e desproporcional.

A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta dos denunciados à infração penal insculpida no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90”
.
Grifos originais

Em razões recursais
,
à ID 30966311
, pugna a defesa para que seja promovido o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, II e IV, CPB), tendo em vista a ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões
,
à ID 30966316
, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, pugna que o presente Recurso seja conhecido e, no mérito, improvido, mantendo-se a decisão do r. juízo que pronunciou o réu Elcivaldo dos Santos Serrão, pela prática do ilícito penal tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do CPB, com as disposições aplicáveis da Lei Federal nº 8.072/90 (Crime Hediondo), em face da vítima Marcelo Rodrigues Silva, a fim de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo júri popular.

Em despacho, à ID 30966317
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o Promotor de Justiça Convocado, Dr. Nilton Gurjão das Chagas,

manifesta-se para que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Elcivaldo dos Santos Serrão, a fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pelo afastamento das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência de fundamentação concreta.

Com efeito, não obstante as bem elaboradas alegações recursais, depreende-se não assistir razão ao Recorrente, senão vejamos.

Ab initio,
cumpre destacar que a fundamentação da decisão de pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado tentado, vez que a materialidade se encontra sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2024.04.001208-TRA, o qual atesta “
lesões escoriativas em região posterior dos cotovelos e flanco esquerdo
”, produzida por meio de ação contundente; assim como os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pelo
ofendido Marcelo Rodrigues Silva
, quando assim asseverou,
verbis
:

“(...); Que ele estava na área externa da casa, nós fundos da casa, eu queria que ele se afastasse para urinar, ele foi para os fundos e eu fui para frente, quando voltou de lá foi nessa hora que ele falou para o meu enteado que eu queria expulsar ele de lá, o nome do meu enteado é Alexandre;
Que nessa hora ele volta, pega a faca que estava em cima de um jirauzinho lá pega e me fura; Que não vi ele pegando a faca, me pegou de surpresa, eu estava de lado conversando e ele veio do local de onde estava conversando com meu enteado, debaixo da mangueirinha; Que quando ele me furou, ele veio pelo lado, ele furou aqui na região do abdômen; Que depois disso deu um apagão na minha vista e eu desmaiei
; Que o Alexandre e o “Del” estavam lá; Que não contaram nada sobre o que aconteceu; Que amarraram ele depois, eu vi a foto; Que não sabe quem é Marcelo Lima Rabelo; Que quem amarrou era o pessoal da casa, o Del, Alexandre e um outro lá (inaudível) que ajudou a amarrar lá; Que depois disso eu fui operado e fiquei cinco dias internado; Que não pegou nenhum órgão; Que passou cinco meses sem poder fazer as atividades normais; Que estavam bebendo cinquenta e um; Que não aconteceu nenhuma briga, só o fato de pedir pra urinar em outro lugar, ele tava muito bêbado; Que a faca foi jogada em cima da casa; Que ali era a casa do “Del”, não era bar, que o baixinho sempre ia e nunca teve nada; (...)”
.

No mesmo sentido foi o depoimento, em Juízo,

da
testemunha Alexandre de Sousa Mendes
que disse:

“No dia eu estava lá; Que era de tarde e eu estava na casa do rapaz, o “DEL”, chamam ele de “DEL”; Que estava eu, meu irmão - Joarli; Que o Marcelo tava lá e o baixinho também; Que eles estavam bebendo, no dia eu não estava bebendo, pois já tinha bebido com ele no dia anterior; Que aí foi que aconteceu que o baixinho furou o Marcelo, não vi nenhuma discussão nem nada (...); Que não sabe se o Marcelo viu alguma coisa; Que viu o Marcelo esfaqueado, a facada foi na região do tórax; Que não ouviu ou viu nenhuma discussão entre eles; Que não estava bebendo, mas eles estavam, eles estavam bebendo, o Marcelo estava bebendo cerveja, o baixinho tava bebendo 51, fui até eu que fui comprar bebida pra ele; Que não sabia que o baixinho tava com uma faca, ele não tava com uma faca, a faca tava em cima de uma mesa que tratava o peixe lá; Que aí eu só vi quando o baixinho correu com a faca, mas ele já tinha esfaqueado; Que não sabe dizer o motivo do esfaqueamento; (...)”.

In casu
, observa-se dos depoimentos supra, os quais podem ser lidos e confirmados no bojo da decisão guerreada,
à ID 30966301
, que, diferentemente do alegado pelo ilustre Defensor Público, as qualificadoras restam evidenciadas nos autos.

Assim, acerca da qualificadora do motivo fútil, sua incidência resta induvidosa, já que o ofendido afirmou que o evento teria ocorrido em razão de um simples pedido para que o acusado não urinasse na frente da mulher do primo dele (vítima); já a segunda, “por meio que dificultou a defesa”, de igual forma encontra-se narra da na exordial acusatório, vez que Marcelo foi atacado inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional, ou seja, por um homem armado com uma arma branca – faca, enquanto estava desprevenido e desarmado.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Por fim, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026